Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À TESE DE CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELOS LITISDENUNCIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE OBRA EM TERRAÇO DE APARTAMENTO. EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA QUE AUMENTOU A ÁREA COBERTA. POSTERIOR TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DO EDIFÍCIO. ALAGAMENTO DO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DE COBERTURA INADEQUADA PARA VIABILIZAR O ESCOAMENTO DA ÁGUA EXTRAVASADA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONFIGURAÇÃO. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO AO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MATERIAIS OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO LIMITADO AO PREJUIZO MATERIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.

1.2. Tendo em vista que os litisdenunciados não interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que admitiu a denunciação da lide, mostra-se caracterizada hipótese de preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.

2. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, de modo que o magistrado figura como o destinatário final da prova, a quem cabe analisar a conveniência e necessidade da sua produção.

2.1. O fato de o d. Magistrado sentenciante haver prolatado sentença firmando entendimento contrário à conclusão apresentada pelo perito judicial não tem o condão de caracterizar a nulidade do decisum, quando devidamente expostos os motivos nos quais se baseou para formar sua convicção.

3. Observado que, a despeito de o perito judicial afirmar que a inundação do imóvel se deveu à configuração construtiva original do edifício, associada à falha no sistema de boia, sem relação de causa e efeito com a obra de cobertura executada no terraço do apartamento da autora, é possível extrair conclusão diversa, ao analisar as respostas apresentadas aos quesitos formulados pelas partes.

3.1. Não há como ser afastada a responsabilidade do vendedor do imóvel e dos engenheiros responsáveis pela obra nele realizada, quando constatado que, não fosse a concepção adotada para a cobertura instalada no terraço do apartamento adquirido pela parte autora, o extravasamento do reservatório de água do edifício teria sido identificado com maior brevidade e com potencial de evitar o alagamento do imóvel e o desabamento do forro instalado.

4. Em se tratando de danos materiais, deve a parte autora demonstrar o efetivo prejuízo experimentado em virtude do evento danoso, não sendo possível o acolhimento da pretensão indenizatória com base em mera presunção de prejuízo.

4.1. Tendo em vista que a parte autora não comprovou a correlação de todas as despesas indicadas na petição inicial com o evento danoso, a indenização por danos materiais deve ficar restrita aos prejuízos efetivamente demonstrados nos autos.

5. A inundação de apartamento, a impor a necessidade de desocupação do bem por período superior a 4 (quatro) meses para fim de reforma, caracteriza circunstância apta a ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.1. Tem-se por viabilizado o acolhimento do pedido de redução da indenização por danos morais, para que reste adequado aos parâmetros utilizados pela e. 8a Turma Cível, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Apelação cível interposta pelos litisdenunciados parcialmente conhecida. Apelação cível interposta pelo réu conhecida. No mérito, recursos parcialmente providos. Ônus da sucumbência redistribuídos.